Tribunal: TJMT
Processo: 0025115-21.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025115-21.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON MASCARENHAS GASPAR (APELANTE), JESSICA PEDROSA DE ARANTES (VÍTIMA), WELLINGTON MASCARENHAS GASPAR - CPF: 035.561.251-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, CP) à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pleiteando a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea; e (ii) a viabilidade de fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

III. Razões de decidir:

1. A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Tema 190 e Súmula 231, do STJ.

2. O regime inicial aberto é cabível ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. É vedada a fixação de pena aquém do mínimo legal pela incidência de atenuantes. 2. Ao condenado não reincidente, com pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, aplica-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, "c", 65, III, "d", 68, 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 190; Súmula 231/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELLINGTON MASCARENHAS GASPAR
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
,
do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Aduz, ainda, a necessidade de fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que a pena intermediária seja fixada abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, bem como seja fixado regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal

(Id. 248653204).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta a tese de redução da pena aquém do mínimo legal. Contudo concorda com a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda (Id. 248653212).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, especificamente para a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena (Id. 249106654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
,
do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 248653175 e 248653189).

Em síntese, o apelante sustenta a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, bem como do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal (Id. 248653204).

Assiste razão, em parte, ao apelante.

No que pertine ao pleito de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, entendo que este não merece prosperar.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte tese:

“
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
” (grifos meus).

Ademais, encontra-se em plena vigência a Súmula n. 231/STJ, que assim dispõe:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

“
O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ
”

(N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Diante desse quadro, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, mostra-se descabido o pleito de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Dessa maneira, em observância ao Tema n. 190/STJ, à Súmula n. 231/STJ e à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme estabelecido na sentença (Id. 248653175).

Contudo, o apelante sustenta a necessidade de fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, fundamentado no art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, que estabelece:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...]

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Sendo assim, em conformidade com a legislação que rege a matéria, deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, pois presentes os requisitos autorizadores.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto tão somente para fixar o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024